Tribunal: TJES
Processo: 5013469-45.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Falsa identidade
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013469-45.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SADRAK MOREIRA DA SILVA
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO INTERPOSTO COMO INOMINADO, MAS RECEBIDO COMO APELAÇÃO. ART. 82 DA LEI 9.099/95. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). ATRIBUIÇÃO DE NOME FALSO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. CONSUMAÇÃO INSTANTÂNEA. CRIME FORMAL. INAPLICABILIDADE DO ARREPENDIMENTO EFICAZ. SÚMULA 522 DO STJ. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013469-45.2024.8.08.0048

APELANTE: SADRAK MOREIRA DA SILVA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

APELAÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO INTERPOSTO COMO INOMINADO, MAS RECEBIDO COMO APELAÇÃO. ART. 82 DA LEI 9.099/95. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). ATRIBUIÇÃO DE NOME FALSO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. CONSUMAÇÃO INSTANTÂNEA. CRIME FORMAL. INAPLICABILIDADE DO ARREPENDIMENTO EFICAZ. SÚMULA 522 DO STJ. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

1.O réu foi condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, por infração ao art. 307 do Código Penal, por ter fornecido nome falso à autoridade policial com o intuito de evitar o cumprimento de mandado de prisão em aberto. A defesa interpôs recurso inominado, pleiteando a absolvição, sob o argumento de atipicidade da conduta, sustentando a ocorrência de arrependimento eficaz.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A análise recursal envolve inicialmente a verificação da
adequação do recurso interposto
, além da
validade da condenação
com base nas provas e na configuração do delito de falsa identidade.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, cumpre reconhecer que, embora interposto sob a denominação de
“recurso inominado”
, trata-se de impugnação contra
sentença penal condenatória proferida no âmbito dos Juizados Especiais Criminais
, sendo o recurso cabível, nos termos do art. 82 da Lei 9.099/95, a
apelação criminal
.

4. Contudo, por aplicação do
princípio da fungibilidade recursal
, e tendo sido o recurso interposto dentro do prazo legal para a apelação, deve ele ser
recebido e processado como apelação criminal
, sem qualquer prejuízo à parte recorrente.

5. No mérito, inexiste razão para reforma da sentença.

6. A materialidade e autoria do crime estão comprovadas por elementos seguros: os policiais militares afirmaram, de forma coerente, que o réu forneceu múltiplos nomes falsos durante a abordagem, revelando sua verdadeira identidade apenas após insistência, e com a constatação de que havia mandado de prisão em aberto.

7. O próprio recorrente confessou, em sede policial, que agiu de forma deliberada para evitar ser preso. Trata-se de delito formal, cuja consumação se dá no momento da atribuição da identidade falsa, sendo irrelevante eventual retratação posterior.

8. A tese de arrependimento eficaz não se aplica ao caso, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (Súmula 522) e o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral. Como crime formal de consumação instantânea, não comporta desistência ou reversão do resultado típico, já consumado.

9. Além disso, a inexistência de prejuízo à investigação ou à autoridade policial não descaracteriza a tipicidade da conduta, pois o bem jurídico tutelado é a fé pública, e não a efetividade da prisão ou da instrução processual.

10. A pena foi fixada no mínimo legal, com reconhecimento e compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, conforme o Tema 585 do STJ, revelando a devida proporcionalidade e individualização da resposta penal.

DISPOSITIVO E TESE

11. Diante do exposto, recebo o Recurso Inominado interposto como
APELAÇÃO
e, a conheço e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. sentença guerreada que CONDENOU a recorrente.

Tese de julgamento:

No âmbito dos Juizados Especiais Criminais, é cabível o recebimento de recurso inominado como apelação criminal por aplicação do princípio da fungibilidade, desde que interposto dentro do prazo legal. O crime de falsa identidade (art. 307 do CP) é delito formal, de consumação instantânea, sendo inaplicável o arrependimento eficaz ou a exigência de prejuízo concreto.

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 307 do Código Penal, art. 82 da Lei 9.099/95

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 522 do STJ.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)